Tribunal: TJDFT
Processo: 0729744-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729744-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO DE ALMEIDA BATISTA AGRAVADO: FRANCISCA CAIXETA SILVA, LAISSE LAILA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurélio de Almeida Batista contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0704957-15.2020.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação à penhora e desconstituiu a constrição do veículo (id 199132369 e 201644534 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Francisca Caixeta Silva e Laisse Laila Silva para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator